Tribunal: TJMT
Processo: 1048094-55.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048094-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MARIO SPINELLI SOBRINHO - CPF: 688.510.731-04 (APELANTE), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES GODINHO - CPF: 882.605.341-34 (APELANTE), MARIO SPINELLI SOBRINHO - CPF: 688.510.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES GODINHO - CPF: 882.605.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, ATACÁVEL, PORTANTO, POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em face da decisão interlocutória é cabível agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, que não possibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1048094-55.2020.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO

APELADO:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação M
onitória nº. 0052007-38.2015.8.11.0041 (Cód. 1062233), em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por
RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação d
a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar pagamento da condenação atualizada, acrescido da multa e os honorários previstos no artigo 523 do CPC,
sob pena de expropriação forçada.

Em suas razões recursais, a parte apelante aponta que “
é caso de excesso de execução e nulidade, uma vez que estamos diante de duplicidade de execução (ações dúplices, acarretando litispendência) pelas mesmas premissas fáticas e jurídicas
” (sic).

Afirma que “
é possível atestar de forma categórica que a Apelada está deduzindo pretensão contra texto expresso de lei, bem como está provocando incidente manifestamente infundado, além de se utilizar de uma pretensão totalmente descabida e afrontosa às normas de direito, para tentar justificar a duplicidade de execução, portanto, deve suportar as cominações legais aplicáveis a espécie
” (sic).

Afiança que
“a Apelada maculou a boa-fé processual em face do ora Peticionário, razão pela qual requer seja-lhe aplicado o disposto no art. 81, do CPC, atribuindo-se ao caso uma multa pedagógica, bem como, cumulativamente, segundo o art. 77, §2º, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, multa punitiva contra ato atentatório à dignidade da Justiça
” (sic).

Alega, ainda, a ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; a ausência de pressuposto de existência; questão de ordem pública; a nulidade absoluta e extinção do feito, pela ilegitimidade de parte e ausência de interesse de agir, além de condição da ação/execução.

Além disso, argui a ocorrência de nulidade de citação, a inexigibilidade do título e incompetência do Juízo, ao argumento de que a competência universal é do Juízo do inventário para execução de sentença.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, nos termos requeridos no presente apelo (Id 147122187).

Contrarrazões ofertadas no Id 147122189.

A parte apelante vindica a concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que a parte apelante vindica a concessão das benesses da gratuidade da justiça nesta via recursal.

É cediço que o
benefício da assistência judiciária deve ser concedido se a parte que o solicitar demonstrar ser desprovida de recurso econômico-financeiro. Tratando-se a parte de espólio, cabe ao inventariante demonstrar a hipossuficiência do mesmo, ou seja, a modéstia do acervo hereditário.

In casu
, extrai-se do Id 150180668, mais especificamente das informações extraídas do processo de inventário, que o patrimônio deixado pelo
de cujus
é modesto, não tendo o mesmo deixado bens imóveis, apenas um bem móvel a ser partilhado, demonstrando, assim, a necessidade de concessão da benesse processual, de modo que o pedido de gratuidade da justiça resta deferido tão somente em relação ao presente apelo.

Passo à análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, sobretudo porque, em sede contrarrecursal, a parte recorrida
pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

Pois bem. Da análise dos autos tem-se que razão assiste à parte apelada.

Infere-se que a insurgência recursal volta-se contra o
decisum
que n
ão acolheu a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença, com determinação pelo juízo do prosseguimento da execução.

Partindo dessa premissa, a despeito das argumentações apresentadas pelo espólio apelante, tem-se que o recurso interposto não deve ser conhecido.

Isso porque,
a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, ou seja, não se trata de sentença, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação.

Logo, a decisão deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que decisões que acolherem parcialmente a
impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso
adequado.

De outro lado, somente nos casos de
procedência
da impugnação ao cumprimento de sentença é que a apelação seria o meio adequado (STJ, REsp nº. 1698344-MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018), o que não é o caso sob análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ART.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Afasta-se a alegada violação dos artigos
489
e
1.022
do
CPC/2015
, porquanto o
acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão
proferido em sede de embargos de declaração. 2. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o
recurso
cabível da decisão que acolhe
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
e extingue a execução é a
apelação
.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso
adequado ao seu enfrentamento
"
(
REsp 1.698.344/MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no REsp n. 1.952.950/MG
,
relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022)

No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Logo, na hipótese, deveria o impugnante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 3. Não se tratando de erro escusável, ou seja, configurada a prática de ato decorrente de erro grosseiro e má-fé, entendo incidir ao caso a multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.”
(TJ-MT - AC: 00495425620158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISUM QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - ERRO GROSSEIRO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (AgInt no REsp n. 1.952.950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022). Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que deixa de acolher impugnação do cumprimento de sentença, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado.”
(TJ-MT 00023961420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo apelado

e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023